Tribunal: TJBA
Processo: 0568819-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568819-21.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO DANOSO E A LESÃO SOFRIDA PELO SEGURADO. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU FRATURA BI MALEOLAR DO TORNOZELO DIREITO. REPERCUSSÃO FUNCIONAL MODERADA (50%) SOBRE O MEMBRO INFERIOR. CUMULAÇÃO INDEVIDA POR SE TRATAR DE LESÃO ÚNICA. ENQUADRAMENTO NA TABELA LEGAL QUE CONDUZ AO VALOR DE R$ 4.725,00. MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE PELA SEGURADORA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR PAGO PELA VIA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. INOBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO LEGAL ENTRE O DIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO SEGURADO E O EFETIVO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0568819-21.2017.8.05.0001, em que figura como apelante, TIAGO JOSÉ DE ARAÚJO OLIVEIRA, e, apelada, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto do Relator.